Tribunal: TJDFT
Processo: 0005423-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0005423-33.2018.8.07.0003 APELANTE: EDVALDO CARDOSO SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por EDVALDO CARDOSO SILVA (ID 13975713). Contra a indmissão do apelo especial o recorrente manejou agravo direcionado à Corte Superior. O STJ não conheceu do recurso (ID. 37198121). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao RE 593.818 (Tema 150), da sistemática da repercussão geral (ID 15602191). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 12485433): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fundamentação segundo a qual a reprovabilidade do crime é maior porque o crime em tela foi cometido quando o réu se encontrava em cumprimento de pena de crime anterior é idôneo e suficiente para a análise negativa da culpabilidade. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora não possam configurar a agravante da reincidência, podem ser utilizadas para a fixação da pena-base, a título de maus antecedentes. 3. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a conduta social e a personalidade do réu não podem ser consideradas desfavoráveis tendo por fundamento condenação anterior com trânsito em julgado. Pena readequada. 4. Com a entrada em vigor da Lei 13.654/2018 em 24/04/2018, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, o que não impede sua valoração como circunstância judicial desfavorável, na fixação da pena-base. 5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada. Pena readequada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029